Tribunal: STF
Processo: ARE 1543290
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. LOTEAMENTO IRREGULAR. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NO PRAZO PREVISTO NO TAC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL E URBANA. LEI FEDERAL 13.465/2017. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



   “Apelação cível - Embargos à execução - Termo de Ajustamento de Conduta - Loteamento irregular - Não cumprimento das obrigações no prazo concedido - Necessidade de aprovação de acesso público à rodovia - Impasse entre órgãos públicos não diretamente imputável ao executado, mas que não retira a exigibilidade do título vez que já caracterizado o descumprimento - Suspensão de eventual multa diária até a solução do entrave - Exclusão da multa prevista no TAC objeto de outra demanda - Sentença parcialmente reformada - Recurso provido em parte.” ( Doc. 224, p. 2)



    Os embargos de declaração (Doc. 230) opostos ao acórdão de apelação foram desprovidos (Doc. 232).



    Nas razões do apelo extremo, Vera Lúcia Aparecida de Godoy Cavenaghi apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 93, inciso IX, e 5º, inciso LV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido não examinou questões essenciais ao deslinde da controvérsia, mormente no que se refere à “inexistência de atraso, bem como de que o próprio TAC prevê a prorrogação de prazo quando a demora advir de procedimentos e exigências de órgãos públicos, cujo prazo foi prorrogado pelo próprio Ministério Público” (Doc. 242, p. 6). Mais adiante, em apoio à sua tese, assevera que o Tribunal a quo, “em que pese tenha reconhecido a existência do entrave havido entre a Prefeitura Municipal e a ARTESP, entendeu que esse não era o único fato que impedia a regularização do parcelamento, atribuindo à Apelante a não apresentação dos projetos nos termos da REURB, eis que o Ofício da Prefeitura mencionou que pendia a regularização do loteamento de atendimento às normas do REURB, com isso deu parcial provimento ao recurso de apelação para excluir a imposição da multa fixada no instrumento (já cobrada via ação de execução por quantia certa) e para suspender preventivamente a imposição de multa diária” (Doc. 242, p. 6). Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para anular “a r. sentença de piso para que nova decisão seja proferida, atentando-se à inexigibilidade do título, bem como para que seja produzida a prova pleiteada, notadamente a juntada aos autos da íntegra do processo administrativo” (Doc. 242, p. 14).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 249).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 251). Inconformada, Vera Lúcia Aparecida de Godoy Cavenaghi interpôs agravo (Doc. 255), o qual foi devolvido pela Presidência desta Corte ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 339 e 660 (Doc. 311).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo negativo de retratação, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmito-o no que diz respeito às demais questões por entender que encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 314). Inconformada, Vera Lúcia Aparecida de Godoy Cavenaghi interpôs o presente agravo (Doc. 315).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Quanto às questões remanescentes, saliente-se que cuida-se, na origem, de embargos à execução ajuizados pelos executados Laudelino Cavenaghi e sua esposa Vera Lúcia Aparecida de Godoy Cavenaghi na execução de título extrajudicial, consistente em Termo de Ajustamento de Conduta, que lhe promove o Ministério Público do Estado de São Paulo.



    O Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, ao argumento de que “nada há que altere a liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial em execução nos autos nº 1001968-68.2019.8.26.0362” (Doc. 159, p. 2).



    A 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta por Vera Lúcia Aparecida de Godoy Cavenaghi apenas para suspender preventivamente a eventual imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação, consoante se colhe do excerto do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Em que pese os fundamentos da r. sentença, o recurso merece parcial provimento. 



    Dessume-se dos autos tratar-se de embargos à execução opostos por Vera Lúcia Aparecida de Godoy Cavenaghi e seu cônjuge Laudelino Cavenaghi (falecido no curso da demanda) na execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelo Ministério Público, em razão de descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com os embargantes.



    O TAC foi celebrado em 25/04/01 e homologado em 07/08/01, tendo como objeto a regularização do loteamento ‘Chácaras São Miguel’, com as seguintes determinações: (i) obter aprovação do parcelamento junto à Prefeitura de Mogi Guaçu, ao Graptohab e à CETESB em 240 (duzentos e quarenta) dias, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (ii) regularizar o loteamento efetuando seu registro junto ao Cartório de Registo de Imóveis de Mogi Guaçu no prazo de 30 (trinta) dias contados da autorização dos órgãos públicos, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (iii) paralisar todas as atividades de implantação física do loteamento, cessar as obras, vendas, promessas de vendas e reserva de lotes, bem como o recebimento das prestações dos já alienados, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada obra realizada, venda efetuada ou pagamento recebido ou cobrado; e (iv) executar, após a devida aprovação do parcelamento, todas as obras de infraestrutura, bem como as exigidas pelos órgãos públicos; (fls. 157/159).



    Em sede da execução embargada, o Ministério Público apontou o descumprimento do TAC e requereu a satisfação das obrigações no prazo de 30 dias, sob pena de incidência de multa diária no importe de um salário mínimo. 



    Pois bem



    Preliminarmente, não há falar em cerceamento de defesa. 



    Incumbe ao magistrado avaliar a necessidade de produção de outras provas, além das já colacionadas aos autos, para formar seu livre convencimento motivado.



    (...)



    Nesse sentido, a prova testemunhal, a juntada da íntegra do processo administrativo e a prova técnica simplificada de arguição de especialista revelam-se desnecessárias ao deslinde da controvérsia, na medida em que os órgãos públicos competentes já se manifestaram via ofícios com conhecimentos técnicos específicos sobre o andamento do projeto e foram juntadas provas documentais suficientes. 



    No que diz respeito ao prazo para cumprimento da obrigação de regularização do parcelamento, consta do TAC que ‘os prazos acordados para a regularização do loteamento poderão ser prorrogados por períodos idênticos, a critério da Promotoria de Justiça, caso a aprovação e o registro do loteamento não ocorram no período inicialmente previsto, por fato não imputável ao reclamado’ (fls. 158). 



    Em seguida à celebração do negócio jurídico, sucederam-se diversos pedidos e deferimentos expressos de prorrogação do prazo, até a audiência realizada em 19/08/2011 entre as partes e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Município de Mogi Guaçu, oportunidade em que foi concedido expressamente o prazo adicional de 180 dias para regularização do loteamento conforme diretrizes municipais e inclusão no Programa Cidade Legal (fls. 559).



    Desde então, verificou-se a ausência de prorrogação expressa do prazo. Com efeito, consta dos autos apenas notificações periódicas do Ministério Público solicitando informações atualizadas sobre o cumprimento do TAC e petições da apelante prestando esclarecimentos, sem, contudo, renovar o pedido de prorrogação de prazo.



    Tais ofícios não equivalem a prorrogação de prazo oficial e, portanto, não vinculam o Ministério Público. 



    Em relação à existência de entrave ao cumprimento da obrigação prevista no título, cumpre tecer algumas considerações. 



    Para aprovação do projeto, a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano exigiu dos loteadores, em 15/12/2014, dentre outras providências, a aprovação do acesso rodoviário ao empreendimento pela RENOVIAS e ARTESP (fls. 639). 



    Nesse contexto, a RENOVIAS (responsável pela viabilidade técnica e operacional do projeto) exigiu a autorização do vizinho do loteamento para a construção de faixas de desaceleração e de uma rotatória com acessos distintos às propriedades existentes na área.



    Em outubro de 2016, a ARTESP (responsável pela aprovação final do projeto de acesso rodoviário), afirmou que o pedido inicialmente formulado pela apelante consistia em acesso compartilhado entre duas propriedades vizinhas, lindeiras à rodovia, de proprietários distintos, destinadas a loteamentos residenciais. Todavia, foi identificado um restaurante na propriedade de Laudelino Cavenaghi, denotando o caráter comercial do estabelecimento, o que caracteriza polo gerador de tráfego. 



    Tal fato impossibilitou a regularização do loteamento conforme pleiteado, ressalvada a alternativa de abertura de acesso público, através da Prefeitura de Mogi Guaçu. Para tanto, a autarquia afirmou que o pedido administrativo deveria ser feito pela própria municipalidade e que as propriedades das vias marginais e de acesso deveriam pertencer ao ente público (fls. 2073/2075).



    (...)



    Ora, de um lado, a ARTESP exige a doação e a desapropriação para o Município da área onde será realizada a via marginal e a rotatória para aprovação do acesso rodoviário ao loteamento. Por outro lado, o ente público afirma que a referida propriedade somente seria sua após a devida aprovação e regularização do projeto de loteamento, instruído com parecer favorável da RENOVIAS/ARTESP e que, mesmo assim, o domínio não seria integralmente seu, pois envolveria a gleba de terceiros. 



    Denota-se, pois, um obstáculo entre os órgãos públicos que refoge à alçada da apelante. 



    Todavia, após zelosa análise dos autos, verifica-se que a não aprovação do projeto de parcelamento não se deu unicamente em razão disso, uma vez que há também a presença de fato imputável à executada.



    Com efeito, de acordo com informações prestadas pelo Município de Mogi Guaçu e reconhecido pela própria apelante em diversas manifestações, mesmo após o decurso de vários anos, o projeto de regularização do loteamento ainda está pendente de adequação à Lei nº 13.465/17 - REURB (fls. 2052/2062).



    Desse modo, além de não observar o prazo concedido pelo Ministério Público, se a questão do acesso fosse resolvida hoje, o projeto ainda não seria aprovado e, portanto, o loteamento continuaria irregular, em descumprimento das obrigações assumidas no termo de ajustamento de conduta.



    Portanto, o impasse entre os órgãos públicos, apesar de não diretamente imputável ao executado, não retira a exigibilidade do título executivo extrajudicial vez que já caracterizado o descumprimento. 



    Ademais, no que tange à alegação de inexigibilidade parcial do item II do TAC, tampouco assiste razão à apelante. As obrigações previstas no título são sucessivas, de modo que o descumprimento da primeira implica, automática e logicamente, o da segunda e, por óbvio, a demanda executória busca o seu adimplemento integral. 



    Postas tais premissas, conclui-se que não há falar em inexigibilidade do título extrajudicial.



    Contudo, não se olvida do impasse não diretamente imputável à apelante sobre o acesso rodoviário, o que impõe a suspensão preventiva da incidência de eventual multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer até que solucionada essa questão, seja pela via judicial ou extrajudicial, considerando o interesse público na continuidade da regularização do loteamento. 



    Derradeiramente, no contexto da multa cominatória, verifica-se que a decisão que acolheu a inicial da execução de título extrajudicial determinou que a apelante comprovasse o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta ‘no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe aplicada a multa prevista no instrumento’ (fls. 790 dos autos da execução).



    Ocorre que a presente demanda nº 1001968-68.2019.8.26.0362 trata de execução de obrigação de fazer prevista no título extrajudicial. A multa diária, prevista no art. 814 do CPC não se confunde com a sanção pecuniária contratual imposta pelo próprio TAC e objeto de cobrança em demanda diversa nº 1001972-08.2019.8.26.0362, que trata da execução de obrigação de pagar quantia certa. 



    Portanto, eventual cobrança e/ou impugnação sobre a multa prevista no instrumento deve se restringir àqueles autos.



    Feitas tais considerações, reconhecida a exigibilidade do título executivo extrajudicial e o prosseguimento da demanda executória, de rigor a reforma parcial da r. sentença para excluir a imposição da multa fixada no instrumento (já objeto de outra demanda) e suspender preventivamente eventual imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação até que solucionado o obstáculo acerca do acesso rodoviário, mediante tratativas entre as partes, o Município de Mogi Guaçu e a ARTESP.” (Doc. 224, p. 4-12, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, para divergir das razões do Tribunal de origem, no que se refere à alegada inexigibilidade parcial do TAC, sob o argumento de que o descumprimento das obrigações relativas ao projeto de regularização do loteamento decorreu do impasse entre os órgãos públicos, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 13.465/2017), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, além de exigir a incursão no conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente